Tribunal: STF
Processo: ARE 1529314
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA Nº 0063635- 20.1999.4.02.5101. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTE DE 3,17%. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTOS POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.



    1. Cinge-se a controvérsia em analisar se os cálculos para aferição dos valores devidos a título de 3,17%, referentes à execução do título constituído nos autos da ação coletiva nº 0063635- 20.1999.4.02.5101 (99.0063635-0), devem levar em conta a compensação com os valores recebidos a título de 3,17%, posteriormente a dezembro de 2001, abarcando não só os pagos administrativamente, mas também aqueles pagos em decorrência de decisão transitada em julgado.



    2. O título executivo judicial é originário da ação coletiva nº 0063635-20.1999.4.02.5101 (99.0063635- 0), promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Rio de janeiro – SINTUFRJ, a qual condenou a UFRJ ao pagamento do reajuste de 3,17% aos substituídos a partir de 1º de janeiro de 1995, acrescidos de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A decisão transitou em julgado em 22/09/2004.



    3. O pagamento dos valores devidos, entretanto, encontra limitação temporal, cujo termo final deve-se limitar a 01/1/2002, em relação aos servidores públicos em geral, ou à data em que se deu a reestruturação ou reorganização de cargos e carreiras, conforme o caso, nos termos dos arts. 9º e 10 da Medida Provisória n. 2.225-45/2001, segundo entendimento jurisprudencial superior ( STJ, 3ª Seção, MS 11767, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 01/02/2019).



    4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não há se falar em violação à coisa julgada a compensação de valores pagos administrativamente ou por força de decisão judicial, nem desrespeito aos princípios da segurança jurídica, da congruência, juiz natural ou boa-fé, na medida em que a norma do art. 10 da Medida Provisória nº 2.225-45/2001 visa impedir que o percentual de 3,17% incida novamente na remuneração dos servidores, evitando a ocorrência de pagamento indevido, já que o percentual foi expressamente incorporado ao patrimônio dos servidores. Precedente: STJ, 2ª Turma, REsp 1710581, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 23/05/2018.



    5. Se os valores foram pagos a mesmo título (reajuste de 3,17%), seja administrativamente, seja em decorrência de decisão judicial transitada em julgado, após dezembro de 2001, a compensação dos que já foram implementados com os que estão sendo executados é medida que se impõe para impedir pagamento em duplicidade, sob pena de enriquecimento ilícito. Precedente: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 5009749-26.2021.4.02.0000, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, Julgado em 14.9.2021.



    6. É possível a compensação relativa a valores pagos indevidamente, em desacordo com o limite temporal previsto na MP 2.225-45/01, ainda que tal pagamento tenha se dado em virtude de cumprimento de decisão judicial.



    7. Uma vez que, a parte exequente recebeu parcelas relativas ao índice de 3,17%, sob as rubricas “15227 DECISÃO JUDICIAL TRAN JUG” e/ou “16171 DECISÃO JUDICIAL TRAN JUL”, conforme fichas financeiras acostadas aos autos, não havendo quaisquer referências de tais rubricas nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e/ou na decisão recorrida, a sentença prolatada encontra-se em desacordo com o entendimento jurisprudencial dominante, motivo pelo qual deve ser reformada, anulando-a, a fim de que sejam refeitos os cálculos com as compensações, que devem abranger não só os valores pagos administrativamente mas também os decorrentes de decisão judicial transitada em julgado, como as rubricas “15227 DECISÃO JUDICIAL TRAN JUG” ou “16171 DECISÃO JUDICIAL TRAN JUL”.



    8. Apelação parcialmente provida para reformar a sentença, a fim de que sejam refeitos os cálculos para a apuração de possíveis valores a executar a título de 3,17%, referente à execução do título coletivo nº 0063635-20.1999.4.02.5101, devendo ser compensados os valores já pagos aos exequentes, sejam por via administrativamente, sejam por decisão transitada em julgado, como no caso das rubricas “15227 DECISÃO JUDICIAL TRAN JUG” ou “16171 DECISÃO JUDICIAL TRAN JUL”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput e incisos XXXVI, LIV e LV; 37, inciso X; 93, inciso IX, e 100, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente